Tribunal: TJDFT
Processo: 0011445-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011445-05.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração, convolável em agravo interno, formulado pelo SINDIRETA/DF e OUTROS (ID: 20329141), contra decisão ID: 19365812, a qual indeferiu o pedido de recálculo dos valores que originaram a RPV n. 0004316-94.2017.8.07.0000 (2017.00.2.004049-6). Inconformado, o exequente afirma que os juros e a correção monetária são questões de ordem pública. Assevera que os erros de cálculos podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença que extinguir a execução pelo pagamento. Consigna que é vedada a presunção de renúncia tácita do crédito exequendo. Aponta que, nos termos da cláusula 6.3 do acordo celebrado nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6, firmou-se entre partes consenso que os cálculos seriam refeitos, utilizando, na espécie, o IPCA-E, diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009. Sustenta também que a questão, ainda que não requerida, não está preclusa, por se tratar, consoante o art. 322, § 1o, do CPC, de pedido implícito. Alega que concordou com os valores e com a aplicação da TR porque era o índice vigente à época. Requer, por fim, a reforma da decisão, no sentido de deferir o pedido de correção dos cálculos e de retificação do requisitório expedido ou de expedição de requisitórios complementares da diferença decorrente da substituição da TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária. Intimado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 21890798) É o relatório. Decido. O pretório excelso Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE, não modulando os efeitos da decisão embargada, por meio de acórdão que restou assim ementado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) Ausente a modulação dos efeitos, estar-se-á diante de uma declaração de inconstitucionalidade com a pronúncia de nulidade, que retira do ordenamento jurídico o ato normativo incompatível com a Constituição Federal, destituindo-lhe de qualquer carga de eficácia jurídica, de forma que se deve utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de todas as condenações contra a Fazenda Pública, adequando-se, assim, aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE. Ressalva-se, porém, que os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade devem respeitar, salvo em matéria penal (art. 5o, XL, da CF), a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, inclusive se matéria de ordem pública, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Assim, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei não acarreta a desconstituição automática da decisão que tenha aplicado o inconstitucional ato normativo. Essa orientação foi explicitamente adotada pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) Assim, os efeitos da inconstitucionalidade alcançam somente os atos passíveis de revisão ou de impugnação, de maneira que as pretensões de ver desconstruído o ato perfeito ou a coisa julgada, por inconstitucionalidade, deve dar-se por ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015. Passo à análise do termo de preclusão da impugnação dos cálculos e valores em execução. Adoto o entendimento de que a impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. Não se olvide do entendimento consolidado pela Corte Suprema de que é admissível a expedição de precatório complementar nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização[1]. A oposição ao valor do crédito exequendo, no entanto, deve ocorrer, para ser deferido nos próprios autos da execução, antes da quitação da obrigação, pois o artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago. Ademais, o art. 1o-E da Lei 9.494/97 dispõe que “são passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor”. Quando os valores entregues na execução forem insuficientes e não ocorra a impugnação no momento oportuno, o crédito remanescente deve ser satisfeito por meio de nova ordem de pagamento, para não violar a sistemática constitucional dos precatórios. Diante disso, considerando que as declarações de inconstitucionalidade não têm o condão automático de desconstituir a coisa julgada ou as questões preclusas e tendo em vista que os cálculos podem ser discutidos até a quitação, a tese fixada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo de todas as condenações da Fazenda Pública que utilizaram o índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária. Com efeito, à guisa de exemplo, cito decisão exarada pelo eminente Desembargador Mário Machado, nos autos n. 00350336020158070000, que assim se pronunciou quanto à questão, verbis: (...) No mais, não cabe expedição de requisitório complementar, pois de acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. No caso, o exequente concordou com os cálculos (ID 10120292), de forma que a questão está preclusa. Assim, indefiro o pedido de pagamento complementar (ID 16740625). I. Brasília/DF, 12 de junho de 2020 19:13:58. Desembargador MARIO MACHADO Relator Confira-se outro julgado proferido pelo e. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira nos autos n. 0005557-69.2018.8.07.0000: (...) Não prospera a alegação do Credor de que o valor depositado em Juízo não satisfaz o crédito ao argumento de que “houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária nos cálculos que geraram o requisitório”, razão pela qual postula a revisão dos cálculos para que seja substituído referido índice pelo IPCAE. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870947, julgado em sede de repercussão geral, da relatoria do Min. Luiz Fux, determinou a aplicação do IPCA-E como parâmetro para a correção monetária nas condenações impostas contra a Fazenda Pública. Ocorre que, no caso, além de o Credor ter concordado com os cálculos da Contadoria Judicial, a qual utilizou a TR – Taxa Referencial como índice de correção monetária, o valor apontado foi devidamente homologado e, após sua atualização, foi expedida a Requisição de Pequeno Valor e realizado o depósito do valor atualizado pelo Distrito Federal. Portanto, resulta evidente o advento da preclusão ante a ausência de insurgência da parte no momento processual oportuno e, sobretudo, se homologado o valor e expedida a RPV – Requisição de Pequeno Valor, foi efetivado o depósito judicial da quantia devida. Com efeito, o processo civil fundamenta-se na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, impedindo a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. Nesse sentido, confira-se jurisprudência desta Corte de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO INSS SOBRE OS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO MANIFESTA. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES NO INTEREGNO DA EMISSÃO E PAGAMENTO DO PRECATÓRIO/RPI. 1. O juiz não pode decidir de novo questões já decididas no processo, a cujo respeito operou-se a preclusão (CPC 473). 2. Opera-se a preclusão consumativa, impedindo a reanálise da matéria, se a parte expressamente concorda com o trabalho do contador judicial, razão pela qual deve se conformar com a expedição do precatório no montante apurado e não hostilizado oportunamente. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.389169, 20090020100223AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 4a Turma Civel, Publicado no DJE: 16/11/2009. Pág.: 112). À vista do exposto, indefiro o pleito de revisão de cálculos que geraram a RPV para aplicação do IPCAE, em substituição à TR – Taxa Referencial, como índice de correção monetária e julgo extinto o feito, com julgamento de mérito, em face do pagamento, nos termos do Art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. (...)” In casu, no ID: 18247679, o exequente afirma que os valores depositados pelo devedor no ID: 17455243 não quitam os créditos devidos, sob o argumento de que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, pugnando pela revisão dos cálculos que originaram o requisitório de ID: 11542110 - Pág. 2, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir o parâmetro utilizado pelo IPCAE. Passando em revista os marcos temporais de alguns dos atos processuais, afere-se: ID 11542098 - p. 2: os cálculos foram homologados; ID 11542111 – p. 2/4: após o trânsito em julgado dos embargos à execução, determinou-se a expedição dos requisitórios; ID: 16700279 - p. 1: em 9 de junho de 2020, o exequente pugnou pela primeira vez a revisão dos cálculos das requisições constantes de ID: 11542110 – p. 1/2, que deu origem às RPV em favor dos substituídos processuais e do precatório em benefício de MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e ID: 17455242: o ente distrital informou a quitação e acostou documentos que indicam que os depósitos dos valores referentes à RPV 2017.00.2.004049-6 (0004316-94.2017.8.07.0000) foram efetuados em 30 de junho de 2020, conforme documentos de ID: 17455243. No cotejo das datas, verifica-se que os valores relativos às requisições de ID: 11542110 – p. 1/2 foram objurgados antes da preclusão nos autos, ou seja, antes do pagamento, tendo em vista que, no momento da impugnação, a execução não havia sido extinta pela satisfação da obrigação. Quanto ao crédito advocatício sucumbencial, sequer há nos autos notícia de pagamento. Pelo exposto, em uma análise mais atenta, assiste razão ao postulante, motivo pelo qual reconsidero a decisão de ID: 19365812. Remetam-se autos à Contadoria Judicial para recalcular os valores das requisições constantes de ID: 11542110 – p. 1 e 2 (inclusive quanto aos honorários da execução), em razão da substituição do índice de remuneração da poupança, como parâmetro de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), bem ainda para indicar a diferença devida aos credores para expedir a COMPLEMENTAÇÃO dos valores, tendo em vista que os créditos já foram parcialmente adimplidos nos ID: 19489609 (ASENILTA EVANGELISTA DOS SANTOS), 19489627 (CREMILDA FELIX DO NASCIMENTO), 19489636 (JEFFERSON SIQUEIRA DA CRUZ), 19489621 (CLERISVALDO FERREIRA DOS SANTOS), 19489653 (MARILENE MARQUES DE SOUSA), 19489658 (MÔNICA LILLIANNY PEREIRA DE ARAÚJO), 19489643 (JULIANNE DE CASTRO PINTO) e 19489647 (honorários contratuais do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS), e a RETIFICAÇÃO quanto aos honorários da execução. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 4 de dezembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] Vide ADI 2.924, de relatoria do Min. Carlos Velloso.